Tribunal: TJMT
Processo: 1025689-80.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025689-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEAMES LEANDRO FERNANDES - CPF: 008.048.261-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ANTONIO FERREIRA - CPF: 890.243.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 842.270.521-49 (ADVOGADO), VANILCIO ASCARI SANTANA - CPF: 048.892.711-04 (AGRAVANTE), ROSALINA PEREIRA RAMOS - CPF: 616.932.601-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025689-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

VANILCIO ASCARI SANTANA

AGRAVADO:

ROSALINA PEREIRA RAMOS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – FRAUDE NA VENDA DO VEÍCULO – RISCO DE DANO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR DIREITO DO PROPRIETÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Havendo dúvidas a respeito das circunstâncias da venda do veículo, e não se podendo presumir pela boa-fé do terceiro adquirente, é prudente manter a restrição até que sejam esclarecidos os fatos, a fim de resguardar o direito do credor e a efetividade da Execução, sobretudo se o agravante não demonstra que está sofrendo danos com o bloqueio.”
(N.U 1013196-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025689-80.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VANILCIO ASCARI SANTANA

AGRAVADO: ROSALINA PEREIRA RAMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANILCIO ASCARI SANTANA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT
, Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Busca e Apreensão nº 1002078-29.2022.8.11.0023 proposta por
ROSALINA PEREIRA RAMOS em face de ALEAMES LEANDRO FERNANDES, VANDERLEI ANTÔNIO FERREIRA e VANILCIO ASCARI SANTANA
, ora agravante, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo automotor marca/modelo Chevrolet/S10 LT DD4, ano fabricação/modelo 2013/2013, cor prata, placa AHF7A71, renavam 00544765524, chassi 9BG148FH0DC487668, em posse do requerido, aqui recorrente, expedindo-se o competente mandado, a fim de que o bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos da parte autora, mediante auto circunstanciado contendo as especificações do estado do automóvel, até decisão final, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante aponta que é terceiro de boa-fé, nunca teve negócio jurídico com a agravada, que por sua vez vendeu o veículo a Vanderlei e fez a transferência perante o Detran, não tendo o recorrente nenhuma responsabilidade por seu erro de ter feito a transferência do veículo sem mesmo ter conferido se o cheque tinha fundo ou não.

Sustenta que “
a verossimilhança da alegação está devidamente demonstrada pelo negócio jurídico entre o agravante e o Senhor Vanderlei Antônio, devidamente dentro das normas jurídicas”, uma vez que “o veículo não possuía restrição alguma junto à autoridade administrativa, bem como que os documentos estavam registrados em nome da pessoa que o vendeu, e adquiriu a posse e a propriedade (tradição do bem móvel) logo após o pagamento do preço
” (sic).

Defende que o “
periculum in mora
” resta evidenciado pelo prejuízo que terá o agravante em seu direito, em razão da demora na prestação da tutela jurisdicional, “
notadamente pelo fato de que não deve este aguardar até a sentença, uma vez que está comprovado ser terceiro de boa-fé, e causará um grande prejuízo, por já ter gasto muito com o veículo, e precisa do deste para cobrir seus gastos
” (sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
com a
imediata devolução do bem ao Requerente (id. 153553771).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 19/12/2022, conforme Id. 154199690.

Contraminuta ofertada no Id 154932683, pelo desprovimento.

Preparo recursal recolhido no Id 153553866.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Colhe-se dos autos que o agravante
VANILCIO ASCARI SANTANA
, postula pela suspensão dos efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo automotor marca/modelo Chevrolet/S10 LT DD4, ano fabricação/modelo 2013/2013, cor prata, placa AHF7A71, renavam 00544765524, chassi 9BG148FH0DC487668, em posse do requerido, aqui recorrente, expedindo-se o competente mandado a fim de que o bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos da parte autora, ora agravada, mediante auto circunstanciado contendo as especificações do estado do automóvel, até decisão final, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao proferir a decisão recorrida, o douto Magistrado de primeiro grau, na parte que interessa, registrou,
in verbis
:

“(...) No particular, o pedido liminar merece acolhimento para a busca e apreensão do veículo automotor marca/modelo Chevrolet/S10 LT DD4, ano fabricação/modelo 2013/2013, cor prata, placa AHF-7A71, renavam 00544765524, chassi 9BG148FH0DC487668, em posse do requerido VANILCIO, com base nos autos do inquérito policial n. 94.4.2022.4359, boletim de ocorrência, cópias do cheque, extrato bancário, comprovante de depósito, conversas aparentemente por meio do aplicativo Whatsapp e autorização para transferência de propriedade de veículo digital que demonstram a probabilidade do direito deduzido.

Ao que tudo indica, a parte autora vendeu o mencionado veículo para ALEAMES LEANDRO por R$115.000,00, o qual teria pago o valor por meio de cheque que não foi compensado pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura). Aquela recebeu deste outro cheque que também não foi compensado, desta vez pelo motivo 11 (cheque sem fundos na 1ª apresentação). Quando do primeiro depósito, a parte autora teria entregue o veículo a ALEAMES LEANDRO e transferido a propriedade para VANDERLEI a pedido daquele acreditando que o aludido depósito teria sido compensado, pois a intenção de venda foi incluída em 25.1.2022 e baixada em 26.1.2022. O motivo da devolução dos cheques está datado de 27.1.2022 e 31.1.2022. Por sua vez, VANDERLEI teria vendido o veículo para VANILCIO por R$80.000,00 no dia 31.1.2022, apenas 5 dias depois da aquisição e no exato dia em que o segundo cheque foi devolvido, ocasião em que aquele indicou como sendo seu e-mail o endereço eletrônico mastercarveiculos@gmail.com, ou seja, o mesmo nome do título do estabelecimento comercial em que a parte ré VANILCIO é sócio administrador.

O perigo de dano é evidente em razão de o automotor ter sido repassado a terceiro e da possibilidade de ser repassado para mais pessoas, notadamente porque o atual proprietário é dono de comércio de veículos automotores.

A prestação de caução é desnecessária, seja em razão de pouca probabilidade de danos para a parte passiva, seja em razão da limitação do provimento liminar, estrita à busca e apreensão do veículo.

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA de busca e apreensão do veículo automotor marca/modelo Chevrolet/S10 LT DD4, ano fabricação/modelo 2013/2013, cor prata, placa AHF7A71, renavam 00544765524, chassi 9BG148FH0DC487668, em posse do requerido VANILCIO ASCARI SANTANA, expedindo-se o competente mandado a fim de que o bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos da parte autora mediante auto circunstanciado contendo as especificações do estado do automóvel, até decisão final, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00 com fulcro no art. 300, caput e § 2º, c.c. o art. 297, caput e parágrafo único, ambos do CPC”
(Id. 153553797).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida.

Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que os requeridos –
Aleames Leandro Fernandes
e
Vanderlei Antônio Ferreira
– agiram de má-fé, ao comprar o veículo da agravada pelo valor de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), o qual teria pago o valor por meio de cheque que não foi compensado pelo motivo 22 (divergência ou insuficiência de assinatura), tendo recebido outro cheque que também não foi compensado, desta vez pelo motivo 11 (cheque sem fundos na 1ª apresentação).

Verifica-se ainda, que Vanderlei teria vendido o automóvel para
Vanilcio, aqui agravante
, pela importância de R$80.000,00 (oitenta mil) no dia 31/01/2022, apenas 5 dias depois da aquisição e no exato dia em que o segundo cheque foi devolvido.

Dessa forma, a controvérsia gira em torno de negócio envolvendo o veículo que supostamente foi adquirido por meio de fraude, e como bem sopesado pelo Magistrado primevo,
“O perigo de dano é evidente em razão de o automotor ter sido repassado a terceiro e da possibilidade de ser repassado para mais pessoas, notadamente porque o atual proprietário é dono de comércio de veículos automotores”
(sic).

Guardadas as devidas proporções, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça entendimento similar:

”AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – EVIDENCIA DE FRAUDE – RISCO DE DANO – NECESSIDADE DE RETORNO DA POSSE DO BEM AO PROPRIETÁRIO
– IMPRESCINDÍVEL MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

“Havendo dúvidas a respeito das circunstâncias da venda do veículo, e não se podendo presumir pela boa-fé do terceiro adquirente, é prudente manter a restrição até que sejam esclarecidos os fatos, a fim de resguardar o direito do credor e a efetividade da Execução, sobretudo se o agravante não demonstra que está sofrendo danos com o bloqueio”
(N.U 1013196-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023